Tribunal: TJMT
Processo: 1002951-64.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002951-64.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Bancários, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUIZ DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEUZELI APARECIDA VIAN DE OLIVEIRA - CPF: 013.321.698-56 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0056-48 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/2317-77 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA -
Ação de Ação de Limitação de Descontos de Empréstimos Consignados e Repactuação de Dívidas com Base na Lei do Superendividamento -
REVISÃO DOS CONTRATOS PARA LIMITAR DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO - PROVIMENTO Nº 004/2008/CM - PRECEDENTES DESTA CORTE - CONFLITO PROCEDENTE.

Conforme o art. 1º, I, § 1º do Provimento nº 004/2008/CM, é da competência das Varas Especializadas em Direito Bancário as ações em que se pretende a revisão contratual acerca de supostas abusividades existentes no pacto, limitação de encargos contratuais e assuntos daí decorrentes.

Somente quando a matéria for de reparação por dano moral, sem que haja outro pedido de natureza tipicamente bancária, a competência para o processamento será da Vara Cível, o que não se verificou na espécie. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

Conflito de Competência nº 1002951-64.2023.8.11.0000

Suscitante:
Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

Suscitado:
Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

Proc. Origem: Ação de Limitação de Descontos de Empréstimos Consignados e Repactuação de Dívidas com Base na Lei do Superendividamento (1005342-63.2023.8.11.0041)

RELATÓRIO

Conflito Negativo de Competência que tem como suscitante o Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá e suscitado o Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, em que o juízo suscitado declinou da competência para processar e julgar a Ação de Limitação de Descontos de Empréstimos Consignados e Repactuação de Dívidas com Base na Lei do Superendividamento nº 1005342-63.2023.8.11.0041, que
Cleuzeni Aparecida Vian de Oliveira
move em desfavor de Banco
BMG S/A, Banco C6 Consignado S/A, Banco Caixa Econômica Federal.

O Juízo Suscitante alega que a relação jurídica discutida na ação gira em torno de revisão de contratos bancários (contratos de empréstimo consignado e cartão de crédito) e da limitação de descontos a 30% dos rendimentos líquidos e que se trata, portanto, de matéria bancária nos moldes do Provimento nº 004/2008/CM.

Assim, suscitou o conflito de competência.

Não foram prestadas informações pelo juízo suscitado (Certidão - Id. 158561699).

Ouvida a d. Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de emitir parecer, por reconhecer que não há, no caso, interesse público que justifique a intervenção ministerial (Id. 161975667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conflito de Competência nº 1002951-64.2023.8.11.0000

Suscitante:
Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

Suscitado:
Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

Proc. Origem: Ação de Limitação de Descontos de Empréstimos Consignados e Repactuação de Dívidas com Base na Lei do Superendividamento (1005342-63.2023.8.11.0041)

VOTO

A controvérsia está em saber qual o Juízo competente para o processamento e julgamento da
Ação de Limitação de Descontos de Empréstimos Consignados e Repactuação de Dívidas com Base na Lei do Superendividamento (1005342-63.2023.8.11.0041).

A Ação de Limitação de Descontos de Empréstimos Consignados e Repactuação de Dívidas com Base na Lei do Superendividamento (1005342-63.2023.8.11.0041), que
Cleuzeni Aparecida Vian de Oliveira
move em desfavor de Banco
BMG S/A, Banco C6 Consignado S/A, Banco Caixa Econômica Federal,
foi distribuída junto ao Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, ora suscitado, e pretende discutir e revisar o contratos de empréstimo consignado firmados entre as partes, com o objetivo de que seja determinada a limitação dos descontos a 30% de seus rendimentos líquidos.

O Juízo suscitado, ao receber a ação, declinou da competência e determinou a redistribuição a uma das varas cíveis (Id. 158252655).

Na sequência, o Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá suscitou o presente conflito, ao argumento de que a relação jurídica discutida na ação gira em torno de revisão de contratos bancários (contratos de empréstimo consignado e cartão de crédito) e da limitação de descontos a 30% dos rendimentos líquidos e que se trata, portanto, de matéria bancária nos moldes do Provimento nº 004/2008/CM.

Pois bem. O art. 1º, I, § 1º e § 2º da Portaria 004/2008/CM assim define:

I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.

§ 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida.

§ 2º. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor.

Observa-se que o dispositivo é claro ao estabelecer no rol exemplificativo do § 1º que as discussões sobre matéria bancária serão de competência da Vara Especializada.

No caso, narra a autora que recebe benefício previdenciário junto ao INSS e contratou empréstimos consignado em folha de pagamento perante as instituições bancárias requeridas.

Alega que os descontos realizados pelos bancos somam quantia equivalente a 51,70% de seus rendimentos líquidos mensais, o que compromete sua situação financeira, porquanto requer a limitação ao percentual determinado em lei, de 30%.

Dessa forma, como o escopo da ação possui conteúdo financeiro, esta deve tramitar na Vara Especializada, porquanto a autora busca a revisão contratual, a fim de limitar os descontos realizados ao patamar de 30% de seus rendimentos líquidos.

Nesse contexto, o processo deve tramitar no Juízo suscitante da Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital.

Nessa linha:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÉBITOS – OBJETIVO DE RENEGOCIAR E REVISAR CONTRATOS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – PROVIMENTO 004/2008/CM – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE. A matéria debatida nos autos de origem envolve questões de competência das Varas Especializadas de Direito Bancário, por se tratar de revisão contratual de consignação” (TJMT, 1015121-05.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 08/02/2023).

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE A 2ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO E A 3ª VARA CÍVEL, AMBAS DA COMARCA DE CUIABÁ – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – “SUPERENDIVIDAMENTO” – INCIDÊNCIA DO ART. 1º, INCISO I, §§ 1º E 2º, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – PRECEDENTES DESTA TURMA – CONFLITO IMPROCEDENTE. A competência para processar e julgar a ação que tem como objeto a revisão de cláusulas de financiamento para aquisição de veículo automotor, bem como de cartão de crédito mantido junto à Instituição Financeira subordinada à fiscalização do Banco Central é da Vara Especializada em Direito Bancário, por se tratar de matéria eminentemente com conteúdo financeiro (art. 1º, I e §1º, do Provimento nº. 004/2008/CM)” (TJMT, 1003349-45.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 07/07/2022).

Apenas quando a matéria for exclusivamente de reparação por dano moral (indenizatória) é que será da competência da Vara Cível,
in verbis
:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA REVISÃO OU DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA TIPICAMENTE BANCÁRIA. AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. MATÉRIA MERAMENTE INDENIZATÓRIA E CIVIL. APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2º, I DO ART. 1º DO PROVIMENTO 004/2008 CM. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. CONFLITO IMPROCEDENTE. 1. Quando a matéria for de reparação por dano moral sem que haja outro pedido de natureza tipicamente bancária, a competência para o processamento é da Vara Cível. 2. Conflito improcedente”. (N.U 1012106-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021).

Conflito conhecido para declarar o Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital competente para processar e julgar a Ação de Limitação de Descontos de Empréstimos Consignados e Repactuação de Dívidas com Base na Lei do Superendividamento (1005342-63.2023.8.11.0041).

Posto isso,
julga-se procedente o presente Conflito de Competência
para declarar competente o Juízo suscitado, qual seja, o Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023